Tribunal: TJBA
Processo: 8055982-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055982-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: S. C. D. A. C. V. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO COSTA, MAURICIO NEUMANN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO”. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, reconhecendo tratar-se de plano coletivo atípico com apenas 09 beneficiários, todos da mesma família, além de fixar astreintes pelo descumprimento da obrigação de emitir boletos conforme os parâmetros regulatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões em discussão são:

3.

(i) verificar se, diante da configuração de “falso coletivo”, é juridicamente adequada a aplicação dos índices da ANS aos reajustes contratuais;

(ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória diária fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A documentação demonstra que o contrato, embora formalizado como coletivo empresarial, abrange apenas 09 beneficiários pertencentes à mesma família, configurando “falso coletivo”, hipótese em que o STJ admite equiparação ao plano individual/familiar, impondo-se a incidência dos índices da ANS e o controle jurisdicional da abusividade dos reajustes.

4.

A operadora não apresentou fundamentação idônea quanto aos reajustes aplicados, limitando-se a invocar genericamente a RN nº 309/2012, sem demonstrar proporcionalidade do aumento, o que reforça a probabilidade do direito.

5.

O perigo de dano está caracterizado pela essencialidade da continuidade da cobertura assistencial para menores impúberes, bem jurídico de natureza fundamental (CF, art. 196), havendo risco concreto de descontinuidade do tratamento médico.

6.

A multa diária de R$ 1.000,00 não se revela excessiva, considerando a obrigação imposta, o direito fundamental à saúde, a capacidade financeira da operadora e a ausência de proposta alternativa idônea, além de ser medida reversível e revisável pelo juízo de origem (art. 537, §1º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Agravo de Instrumento desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada.

8.

Tese de julgamento:

9.

Planos coletivos com número diminuto de vidas, especialmente quando compostos por membros de uma mesma família, podem ser equiparados a planos individuais/familiares, sujeitando-se aos índices de reajuste fixados pela ANS.

10.

A fixação de astreintes em valor apto a garantir o cumprimento da obrigação é legítima, especialmente quando relacionada à preservação do direito fundamental à saúde, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, §3º; 537, §1º; 995, parágrafo único; 1.019, I.
CF/1988, art. 196.

CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2285008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024.

STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022.

TJBA, AI 8033703-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 23.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8055982-71.2025.805.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e, como
AGRAVADOS
,
S.C.D.A.C.V.M. e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.